Tribunal: TJDFT
Processo: 0728980-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUTOMÓVEL. CONTRATO DE SEGURO. QUITAÇÃO. FRAUDE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I – A reprodução dos argumentos da contestação nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.

II – A questão relativa ao valor de quitação do financiamento deduzida apenas em sede de apelação configura inovação recursal.

III – A conduta desidiosa das rés quanto à segurança de dados contratuais e à verificação de autenticidade do boleto bancário emitido para quitação do financiamento do automóvel caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade de indenizar, a qual, na presente situação, é objetiva, art. 14, caput, do CDC.

IV – A indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes torna incontroverso o dever de reparação e presumida a lesão moral.

V – Apelação desprovida.